Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705138-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIEGO FERNANDES CALDEIRA AGRAVADO: JOSE RIBAMAR CARDOSO FREIRE D E S P A C H O Por meio do presente agravo interno, o agravante pretende obter a reforma do acórdão proferido por esta colenda 4a Turma, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Em sendo assim, e considerando que o art. 1.021, do CPC, determina que o agravo interno será cabível apenas contra decisão proferida por Relator, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o eventual não cabimento do agravo no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2020 17:25:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator